Tribunal: TJDFT
Processo: 0727454-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0727454-75.2019.8.07.0001 Agravante(s) Construtora Artec S.A. e Eugenio Cesar Alves Lacerda Agravado(s) Jucelino Lima Soares Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O O feito está incluso na pauta de julgamento da 15a S.O. presencial por videoconferência, que será realizada em 3/8/2022. Contudo, o apelado, na petição de Id 37743097, apresentou documentos e requereu o “prosseguimento deste feito contra (sic) o Apelante Eugênio Lacerda” ou, subsidiariamente, “a suspensão do feito em relação ao Apelante Eugênio Lacerda, até que haja a definitiva análise da oponibilidade ao presente caso da cláusula que prevê novação dos débitos em relação a terceiros coobrigados”. Em consulta ao sistema PJE de primeira instância, verifiquei que a execução n. 0723589-44.2019.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, objeto de ataque dos presentes embargos, teve seu processamento suspenso em decisão assim proferida: Em observância ao princípio da segurança jurídica e da concentração dos atos judiciais, aguarde-se o julgamento definitivo a respeito da homologação do plano de recuperação judicial e da oponibilidade de suas cláusulas (em especial a de novação de débitos em relação aos terceiros coobrigados) a todos os credores, mormente aos que expressamente manifestaram oposição, como é o caso do ora exequente, conforme consignado na petição de ID 123876813. (Id 124155819 do processo n. 0723589-44.2019.8.07.0001). Por tal razão, prudente se mostra a conversão do julgamento do presente recurso em diligência para que os apelantes se manifestem quanto à petição de Id 37743097. À vista do exposto, exclua-se o feito da pauta de julgamento da 15a S.O. presencial por videoconferência (3/8/2022) e intimem-se os apelantes para, querendo, se manifestarem sobre os pleitos formulados em requerimento do apelado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora